Tribunal: TJDFT
Processo: 0734827-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734827-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERNANE FURTADO DE VASCONCELOS EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DECISÃO Homologo o ACORDO firmado entre as partes (ID 30749798), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora